Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF). PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE CEGUEIRA MONOCULAR (CID H54.4). ROL LEGAL TAXATIVO (ART. 6o, XIV, LEI 7.713/88). INTERPRETAÇÃO LITERAL. ABRANGÊNCIA DO GÊNERO PATOLÓGICO "CEGUEIRA". REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO IMPLÍCITO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. TERMO A QUO. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar o direito do autor, aposentado e portador de cegueira monocular (CID H54.4), à isenção do imposto de renda sobre seus proventos. O Distrito Federal pleiteia a reforma integral do julgado, sustentando que a visão monocular não está prevista no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e que a concessão representa interpretação extensiva, vedada pelo CTN. O autor, por sua vez, busca a reforma parcial da sentença para que lhe seja assegurada a restituição dos valores de IRPF retidos na fonte desde a data do diagnóstico médico (25/05/2023), defendendo que o pedido de restituição é implícito à ação declaratória de isenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cegueira monocular está enquadrada no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 para fins de isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria; (ii) determinar se o pedido de restituição do indébito tributário pode ser considerado implícito em ação declaratória de isenção, a despeito da ausência de formulação expressa na petição inicial; e (iii) estabelecer o termo inicial para a concessão da isenção e, consequentemente, para a restituição dos valores indevidamente retidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, ao prever a isenção do Imposto de Renda aos portadores de "cegueira", abrange o gênero patológico da cegueira (CID H54.4), incluindo a visão monocular, sem fazer distinção entre cegueira binocular e monocular. Tal subsunção do fato à norma não configura interpretação extensiva ou analógica, mas mera interpretação literal, conforme exige o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A concessão do benefício fiscal visa atender ao propósito constitucional de preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, permitindo o custeio das despesas médicas decorrentes da moléstia grave.
5. Consoante o art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação. Em ação declaratória de isenção, o pedido de restituição é considerado consequência lógica e implícita do reconhecimento do direito, sendo desnecessária sua formulação expressa na parte final da petição inicial, não configurando julgamento ultra ou extra petita. Precedentes do col. STJ e desta Corte de Justiça.
6. O termo inicial para a isenção e a consequente restituição dos valores indevidamente retidos é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico médico, no caso, 25/05/2023, pois o direito decorre da lei e da condição preexistente, e não do laudo oficial ou da concessão judicial.
7. Na repetição de indébito tributário de natureza federal, aplica-se a Taxa SELIC como índice exclusivo de correção monetária e juros de mora, a partir da retenção indevida de cada parcela, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária e apelação do réu conhecidas e desprovidas. Apelação do autor conhecida e provida para condenar o réu à restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de IRPF desde 25 de maio de 2023.
Tese de julgamento: “1. A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, abrange o gênero patológico 'cegueira', incluindo a visão monocular (CID H54.4), por força de interpretação literal da norma. 2. O pedido de restituição de indébito tributário é implícito em ação declaratória de isenção, devendo ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, conforme o art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. O termo inicial da isenção e da restituição de indébito é a data do diagnóstico médico da moléstia grave, devendo a atualização dos valores ser realizada exclusivamente pela Taxa SELIC a partir de cada retenção indevida.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CTN, art. 111, II; CPC, art. 322, § 2o; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o; Lei no 14.126/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.553.931/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016; STJ, AgInt no PUIL n. 3.606/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024; STJ, AgRg no AREsp no 420.451/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/12/2013; STJ, Súmula 377. STJ, Tema 250; TJDFT, Acórdão 2048406, 0713331-79.2023.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025. TJDFT, Acórdão 2009640, 0702281-36.2021.8.07.0015, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025. TJDFT, Acórdão 2012283, 0764595-10.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025. TJDFT, Acórdão 1407238, 07082817720208070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022.